Tribunal: TJSP
Processo: 2229417-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial – Desatendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais e recolhimento da taxa judiciária – Decisão mantida – Agravo desprovido.